Tribunal: TJDFT
Processo: 0713378-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713378-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JONATHAN LIMA DOMINGUES DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, consistente na determinação de custeio da cirurgia bucomaxilofacial e do respectivo material cirúrgico, conforme prescrição do médico-assistente (ID 62527568, Proc. 0712943-38.2020.8.07.0001). A ré/agravante alega, em síntese, que: 1) após analisar detidamente todos os documentos encaminhados, o auditor emitiu parecer contrário ao procedimento e materiais postulados; 2) foi instaurada Junta Médica Odontológica visando atender ao disposto no inciso V, do artigo 4o, da Res. CONSU no 8; 3) agiu conforme as resoluções existentes, o disposto na Lei no 9.656/98 e o contrato celebrado; 4) o Juízo singular, que não detém conhecimento da matéria, deferiu o custeio de um tratamento cuja indicação e materiais solicitados foram afastadas pela Junta Médica; 5) o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS constitui referência básica para cobertura mínima obrigatória, como vem reconhecendo o C. STJ. Requer a suspensão da decisão agravada. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro, nesta fase, a probabilidade do direito alegado, uma vez que o médico assistente do agravante justificou a necessidade do procedimento cirúrgico, reconhecendo ser ele portador de deficiência transversal maxilar (ID 62352078, pág. 5, Proc. 0712943-38.2020.8.07.0001), não cabendo ao plano de saúde questionar esse tratamento e não sendo taxativo o Rol da ANS. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator